Tribunal: TJES
Processo: 5009009-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009009-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A retenção de pagamentos por serviços regularmente contratados e prestados, sob o fundamento de que a empresa/impetrante encontra-se em situação fiscal irregular, configura-se, a priori, ato ilegal que resulta em indevido enriquecimento ilícito por parte da administração pública.

2.
O controle judicial do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF.

3
. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
concedeu a segurança almejada para
“
determinar que as autoridades coatoras abstenham-se de reter os pagamentos devidos à Impetrante, em virtude da não atualização de certidão negativa de débitos federais.”

Aduz o apelante, em suma, ser correta sua atuação, nos termos da Lei nº 8.666/93. Aponta, assim, inexistir
“qualquer respaldo ou argumentação jurídica que fundamente o pleito autoral para ratificar a liminar deferida, a fim de declarar a ilegalidade da negativa/retenção do pagamento condicionado a apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, das medições dos Contratos Administrativos n.ºs 005/2020 da Sejus e n.ºs 0162/2022 e 0164/2022 da Sedu.”

Argumenta, por fim, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões no id. 7399917 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5009009-24.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
concedeu a segurança almejada para
“
determinar que as autoridades coatoras abstenham-se de reter os pagamentos devidos à Impetrante, em virtude da não atualização de certidão negativa de débitos federais.”

Aduz o apelante, em suma, ser correta sua atuação, nos termos da Lei nº 8.666/93. Aponta, assim, inexistir
“qualquer respaldo ou argumentação jurídica que fundamente o pleito autoral para ratificar a liminar deferida, a fim de declarar a ilegalidade da negativa/retenção do pagamento condicionado a apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, das medições dos Contratos Administrativos n.ºs 005/2020 da Sejus e n.ºs 0162/2022 e 0164/2022 da Sedu.”

Argumenta, por fim, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Contrarrazões no id. 7399917 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença recorrida, entendeu o ilustre julgador singular Dr.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO,
pelo não cabimento das retenções realizadas pelo recorrente acerca do pagamento em favor da impetrante, notadamente dos serviços já prestados, em razão de eventual irregularidade fiscal.

E, nada obstante os argumentos recursais, o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição guarda respaldo no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, na medida em que a retenção pela Administração Pública, de pagamentos em razão de serviços já prestados caracteriza-se como enriquecimento ilícito.

Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SERVIÇOS PRESTADOS - RETENÇÃO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – JUROS DE MORA – INADIMPLÊNCIA – APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Como se sabe, “[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso” (AgInt nos EDcl no AREsp 298326/SE. Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Publicação/Fonte: DJe 05/12/2017). 2.
Este Egrégio Tribunal já decidiu que configura enriquecimento ilícito da Administração a retenção de pagamentos relativos a serviços já prestados
. 3. A tese de compensação ventilada pelo recorrente em sede recursal sequer merece ser enfrentada, uma vez que consoante o entendimento jurisprudencial, “Não se conhece de matéria não suscitada perante o Juízo a quo, por representar inadmissível inovação recursal, pena de configurar supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120042451, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). 4. Por fim, diante da inexistência de motivo justificável para que ocorresse a retenção do pagamento à recorrida diante dos serviços que foram efetivamente prestados ao recorrente, não há que se falar em ausência de incidência de juros de mora sobre o pedido principal. 5. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (Data: 21/Jun/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0019222-29.2013.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa)

(...) 2.
A retenção de pagamentos por serviços regularmente contratados e prestados, sob o fundamento de que a empresa/impetrante encontra-se em situação fiscal irregular, configura-se, a priori, ato ilegal que resulta em indevido enriquecimento ilícito por parte da administração pública, mormente quando não evidenciado qualquer relação de pertinência entre a dívida e o objeto do contrato
. 3. Não obstante o poder conferido à Administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato, a autoridade não pode proceder a retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados.” 4. Agravo conhecido e improvido. (Data: 09/Sep/2020, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001050-79.2020.8.08.0000, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Pagamento Atrasado /Correção Monetária)

Destarte, muito embora eventual descumprimento da cláusula de regularidade fiscal possa dar ensejo a aplicação de outras sanções administrativas – tal como pontuado na r. sentença – a retenção de pagamentos por serviços efetivamente prestados se mostra descabida.

Ademais, não há óbice para que o Poder Judiciário analise a legalidade do ato administrativo, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA PELOS MESMOS FATOS. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. EFEITO QUE SE ESTENDE À SEARA ADMINISTRATIVA. PRETERIÇÃO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I -
O controle judicial do ato administrativo ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF
. II – A mera abertura de processo disciplinar não pode obstar a promoção do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. III – Absolvição na seara criminal por excludente de ilicitude produz efeitos na seara administrativa. IV – Se mostra ilegal o ato que obsta a promoção do servidor já aprovado no curso de formação, que foi absolvido de imputação criminosa em virtude de excludente de ilicitude. V - Recurso conhecido e não provido. (Data: 11/Jan/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000217-57.2023.8.08.0032, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Promoção / Ascensão)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença em
remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

VOTO COM O RELATOR.